Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Circunstâncias do crime. Periculosidade concreta. Conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fuga.
1 – As circunstâncias nas quais o o homicídio foi cometido – foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, por motivo de ciúmes - revelando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente -, somado ao fato de que o paciente se encontrava foragido há 22 anos, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
2 – Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a prisão preventiva.
3 – Ordem denegada.